Tribunal: TJDFT
Processo: 0737723-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença que, em ação de prestação de contas, processada em segunda fase, julgou procedente “o pedido formulado e deu por prestadas, por meio de perícia, as contas pela ré, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”, in verbis: “Trata-se de ação de exigir contas, processada em segunda fase, movida por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor de MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES e LUIGI THIAGO DAMANDO, partes qualificadas. Em síntese, relata a parte autora haver constituído, juntamente com os requeridos, a sociedade empresária MGE3 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, cuja administração, desde 08/12/2012, seria atribuída aos demandados. Nesse contexto, assevera que não teria obtido dos réus esclarecimentos acerca de operações realizadas pela empresa, inclusive no que se refere à suposta alienação de seu fundo de comércio, abstendo-se de prestar contas da administração, dever que afirma ser a eles oponível. Requereu a imposição, aos requeridos, da obrigação de prestar as contas da pessoa jurídica, no período compreendido de dezembro de 2012 a 2020. Devidamente citados, os réus apresentaram a contestação de ID 89134254, que instruíram com documentos (ID 89134255 a ID 89135863). Em sede preliminar, reclamaram o reconhecimento da coisa julgada, ante o julgamento da ação de no 0716712-25.2018.8.07.0001, outrora movida perante o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, na qual, segundo afirmam, teria havido a elucidação contábil vindicada nesta sede. Asseveram, outrossim, que o processamento da referida ação estaria a determinar a prevenção daquele Juízo para o exame da presente demanda, por força do artigo 61 do Código de Processo Civil. Apontaram ainda a existência de conexão, a impor a reunião da presente ação com aquelas de no 0722023-26.2020.8.07.0001 e 0722024-11.2020.8.07.0001, nas quais exigiria o demandante a apresentação de contas inerentes a outras pessoas jurídicas, igualmente constituídas pelos litigantes. Reclamaram o reconhecimento da ausência de interesse de agir, ao argumento de que disporia o requerente das informações contábeis colimadas e impugnaram o valor atribuído à causa. Suscitaram prejudicial meritória, voltada ao reconhecimento da prescrição, que afirmaram ser regida pelo prazo trienal. Quanto ao cerne da postulação, sustentaram que, durante todo o período abrangido pelas contas exigidas, o requerente figuraria como administrador de fato da pessoa jurídica, razão pela qual teria pleno conhecimento das operações executadas pela empresa e de seus resultados, até março de 2013, quando houve o encerramento das atividades. Pugnaram pelo reconhecimento da total improcedência da pretensão deduzida e postularam a imposição de sanção processual ao requerente, parte que reputaram como sendo litigante de má-fé. Réplica em ID 92346218. Em ID 95424176, sobreveio provimento de encerramento da primeira fase do procedimento especial, por força do qual, afastadas as preliminares aventadas, foi julgado parcialmente procedente o pedido, para determinar a apresentação, pelos réus, das contas relativas às atividades exercidas pela sociedade MGE3 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, a partir de 28/12/2012 e até aquelas correspondentes ao ano de 2020, nos limites do pedido formulado, abrangendo os respectivos balancetes contábeis e os documentos relativos aos negócios firmados e relacionados à gestão patrimonial. Em cumprimento da obrigação, apresentou a parte requerida os documentos acostados em ID 155199426 e ID 160505295/ID 160505308, que foram impugnados pelo autor (ID 161992474). Afirmou, em acréscimo, que as contas teriam sido prestadas de forma errônea, dada a insuficiência das informações fornecidas. Em ID 177083040, foi proferida decisão saneadora, na qual restou determinada a realização de exame pericial contábil, tendo o laudo vindo aos autos em ID 190950715 e ID 196576143. Oportunizada manifestação em alegações finais, restaram apresentadas em ID 203358595 e ID 205636291. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito, devidamente saneado, comporta julgamento, de tal sorte que, já tendo sido produzida, sob o crivo do contraditório, a prova havida como necessária e adequada, e, comparecendo os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do mérito. A prestação de contas consiste em ação de natureza dúplice, cujo processamento se perfaz em duas distintas fases, ao cabo das quais, conforme dispõe o artigo 552 do Código de Processo Civil, a sentença apurará eventual saldo, constituindo, se for o caso, o respectivo título executivo judicial. Reconhecido o dever de prestação de contas, inicialmente imputado à parte demandada, passa-se, subsequentemente, ao cotejo entre aquelas apresentadas e os contrapontos suscitados pelo postulante, seguindo-se à apuração do eventual quantum devido, obrigação passível de constituição em desfavor de qualquer uma das partes. Em segunda fase, portanto, a tutela jurisdicional limita-se à apuração de saldo credor, alcançável por meio de atividade contábil submetida ao crivo do Judiciário, ficando o exame adstrito ao aspecto econômico da relação jurídica encetada. Nesse sentido, cabe observar, contudo, que o procedimento eleito pela parte autora (ação de exigir contas) não oferece espaço para a apreciação de elementos fáticos ou jurídicos que desbordem o restrito escopo do procedimento especial, tais como a apuração da responsabilidade civil ou mesmo a apuração de haveres derivados de relação societária, posto que se trata de medida cuja extensão ultrapassa, em muito, o reconhecimento do dever de prestar as contas e os consectários (de aferição meramente contábil) dele diretamente advindos. No caso dos autos, percebe-se que, compelida a prestar as contas, na forma imposta pelo provimento de ID 95424176, a parte requerida deixou de fazê-lo a contento, o que tornou imprescindível a realização do exame pericial, determinada por este Juízo, conforme decisão de ID 177083040. Nesse contexto, tem-se que as conclusões alcançadas pelo expert consignam, nos limites da demanda, as contas almejadas pela parte autora, especificando a movimentação financeira da pessoa jurídica no período especificado pelo provimento de ID 95424176, nos termos do que determina o art. 551, caput, do CPC. Impende pontuar que, na hipótese específica dos autos, eventuais valores que, diante dos subsídios documentais periciados, não tiveram sua movimentação e destinação adequadamente comprovadas, corresponderiam, em tese, a atuação deficitária na gestão da pessoa jurídica, no que concerne aos registros contábeis, ou mesmo em aplicações irregulares, circunstância que, por tangenciar a responsabilização civil, desbordaria os limites objetivos da ação de exigir contas, não se sujeitando a perquirição nesta sede. Em outros termos, eventual omissão deliberada de documentos inerentes à movimentação patrimonial da empresa, por parte dos requeridos, sinalizada a partir dos elementos produzidos no presente feito, ou ainda a ausência de registros contábeis necessários, consubstanciaria circunstância a demandar perquirição em sede de ação cominatória, sujeitando-se os eventuais prejuízos advindos de tal conduta igualmente a deliberação em sede indenizatória própria e adequada. Não se trataria, portanto, de mero desacerto contábil, tampouco de diferença aferível pelo simples cotejo de contas eventualmente deficitárias. Com isso, a elucidação fática, levada a efeito nesta segunda etapa de cognição, que sinaliza no sentido da ausência de adequada escrituração contábil da movimentação financeira da sociedade, estaria a conduzir ao reconhecimento de atuação falha, por parte dos administradores, na gestão da empresa, pressupondo deliberação acerca de sua conduta – dolosa ou culposa – como fator determinante para a imposição da responsabilidade civil e do dever de ressarcir eventuais danos, o que se faz descabido em sede de ação de exigir contas. Tampouco teria lugar, pela via abreviada da ação de exigir contas, na hipótese específica dos autos, em que o liame jurídico alinhavado entre as partes se consubstancia em vínculo societário, provimento judicial dotado de carga condenatória, voltado a assegurar ao demandante, na qualidade de sócio, crédito no contexto patrimonial da sociedade, eis que cuidaria de medida cabível em sede de apuração de haveres, nos termos do art. 599, inciso III, do CPC. Assim, observados os limites de adequação da via eleita, tenho por satisfatoriamente cumprida, com a perícia contábil realizada, a obrigação instituída pelo provimento de ID 95424176. Não cabendo apurar, nesta sede, crédito em favor da parte demandante, nos termos da fundamentação exposta em linhas volvidas, deixo de constituir o título executivo judicial previsto pelo artigo 552 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e dou por prestadas, por meio de perícia, as contas pela ré, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, tendo em vista que restou ratificado o dever de prestar as contas vindicadas, arcará a parte ré com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Sentença datada e registrada eletronicamente. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Autor/Agravante pretende, em síntese, a reforma da sentença argumentando há contradição entre a fundamentação do julgado e o seu dispositivo no que se refere à perícia contábil. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, em razão de seu não cabimento. É consabido que a ação de exigir contas é procedimento especial que se separa em duas fases. Na primeira, há o acertamento acerca da existência ou não do direito à prestação de contas para, posteriormente, na segunda fase, decidir acerca da correção das contas apresentadas, podendo haver a condenação do saldo devedor apurado em favor do demandante. O pronunciamento judicial que aprecia a primeira fase possui, em regra, natureza de decisão interlocutória, por se limita a aferir o dever de prestação de contas, desafiando, assim, o recurso de Agravo de Instrumento. A segunda fase, por sua vez, hipótese dos autos, há pronunciamento definitivo acerca das contas apuradas, mediante a prolação de sentença com julgamento definitivo do mérito, cujo recurso cabível é a apelação cível. Importante esclarecer que a jurisprudência tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade recursal apenas para as decisões de primeira fase, diante da possibilidade de dúvida acerca da natureza do encerramento da fase processual, dúvida essa inexistente na segunda fase, em que há, expressamente, o encerramento do processo com resolução do mérito, caracterizando erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA DE SEGUNDA FASE. FIM DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉRCIA DA PARTE RÉ. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR. VÁLIDAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de exigir contas a qual julgou, na segunda fase, procedente o pedido do autor para: a) considerar boas as contas prestadas pela autora e fixar saldo em seu favor; b) condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 3.903,97. 1.1. Nesta via recursal, o banco réu requer a reforma da sentença. Assevera que o saldo apresentado pelo apelado, no ato do seu levantamento, coaduna com a média percebida entre todas as contas PASEP (R$ 1.352,50 por cotista), situação que fortifica a regularidade dos lançamentos e, por consequência a improcedência da ação. Alega que, por expressa determinação constitucional, as contas PASEP não receberam e nem recebem depósitos/créditos decorrentes das contribuições realizadas, justificando assim, o correto saldo apresentado pela instituição quando o apelado solicitou o resgate. Sustenta a regularidade do valor pago, bem como a impossibilidade de acolhimento dos cálculos apresentados pelo autor, uma vez que este utilizou de forma incorreta o índice de atualização e o cômputo de juros previstos no artigo 3o, alínea "b" Lei Complementar no 26/1975. 2. Da alegação de inadequação da via eleita. Rejeitada. 2.1. A ação de exigir contas realiza-se em fases distintas: a) a primeira, declara a existência ou não da obrigação de prestar contas e, em caso positivo, condena o réu mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); b) a segunda, apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC). Por fim, executa-se o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC), cujo procedimento tem o encerramento mediante sentença (art. 203, § 1o, do CPC). 2.2. Nesse contexto, a natureza da ação é dúplice e condenatória, tendo em seu bojo dois fatores a serem analisados, ainda que em fases distintas: a prestação das contas (obrigação de fazer) e o pagamento do saldo residual (obrigação de pagar). 2.3. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza jurídica de decisão Interlocutória, quando julgada procedente, sendo impugnável pela interposição do agravo de instrumento; ou de Sentença, caso julgada improcedente, recorrível por meio de apelação. 2.4. Assim, cabível contra decisão que põe fim ao processo de prestação de contas, em segunda fase, julgando em definitivo as contas e condenando a parte contrária à restituição do autor, é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 2.5. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Havendo decisão proferida em segunda fase de ação de prestação de contas "pondo fim ao processo (...), caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC" (REsp n. 1.778.237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 28/3/2019). 2. (...)" (AgInt no AREsp n. 1.337.663/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14/8/2020.) 2.6. Portanto, considerando que o banco réu interpôs apelação contra a sentença de segunda fase, a preliminar deve ser rejeitada. (...) 5. Apelo improvido. (Acórdão 1911351, 07048971120218070006, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Verificada, assim, a inadequação da via recursal eleita para impugnar sentença, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não comportando análise de seu mérito. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 11 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator